Tribunal: TJSP
Processo: 1006323-48.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZATÓRIA – IMÓVEL ENTREGUE COM PROJETO E DISPOSIÇÃO DIFERENTE DO APRESENTADO - INSURGÊNCIA RESTRITA AO VALOR ARBITRADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, FOI ARBITRADO DE MANEIRA ADEQUADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.